Tribunal: CARF
Processo: 10935.003269/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.003269/2005-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.839 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
ROVILIO MASCARELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DECLARADO.

A base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR corresponde ao
imposto apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão legal no
sentido de que corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa devida utilizando-se como
base de cálculo o valor o imposto devido apurado pelo contribuinte na declaração de ITR
entregue em atraso.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003269/2005-73
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003269/2005-73

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração – Multa por atraso na Entrega da
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – 2000, lavrado em 27/10/2005, no
montante de R$ 44.385,48, referente ao imóvel rural denominado “Fazenda São Sebastião”, com
área total de 43.398,0 ha, cadastrado na Receita Federal — NIRF 1.847.093-9 (fl. 2).
Cientificado do lançamento em 11/11/2005 (AR de fls. 38/39), o sujeito passivo
apresentou impugnação (fls. 04/12), acompanhado de documentos (fls. 13/17), alegando em
síntese, conforme consta no acórdão recorrido (fl. 75):
(...)
A exigência foi impugnada tempestivamente, tendo sido alegado que a multa por atraso
na entrega da declaração é com base no valor do imposto devido e não como apurado
pela Receita Federal; a exigibilidade da multa deve ser suspensa até o julgamento
definitivo do processo n° 10183.004870/2005-23. Requer ainda, seja acolhida a
impugnação apresentada em todos os seus termos e, protesta por todos os meios de
prova em direito admitida, em especial por depoimento de testemunhas, prova pericial
que se fizer necessária, bem como pela juntada de outros documentos.
(...)
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
do lançamento (fls. 74/79), conforme ementa do acórdão no 04-13.012 – 1a Turma da DRJ/CGE,
de 14/11/2007, abaixo reproduzida (fl. 74):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2000
MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A entrega da Declaração do ITR, após o prazo fixado, sujeita o contribuinte à multa
prevista no art. 9o, da Lei n° 9.393/96. Quando o valor devido do imposto decorre de
procedimento de fiscalização, a multa é de 1% por mês de atraso, calculada sobre o
valor apurado conforme o art. 14 da Lei n° 9.393/96.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi notificado da decisão em 22/04/2008 (AR de fl. 82) e interpôs
recurso voluntário em 21/05/2008 (fls. 83/87), acompanhado de documentos (fls. 88/103), com
os seguintes argumentos:
(i)
Preliminar - Necessidade de sobrestamento em face do processo
administrativo fiscal no 10183.004871/2005-78
O valor da base de cálculo depende do resultado do processo
administrativo 10183.004870/2005-23, em tramitação perante esse
Colendo Conselho, devendo ser sobrestado até o deslinde final do referido
processo.
(ii)
Do Mérito – Da Denúncia Espontânea
No caso concreto, tendo o Recorrente entregue a entrega da Declaração
antes de iniciado qualquer procedimento por parte da fiscalização, deve ser
reconhecida a aplicação do instituto da denúncia espontânea prevista no
artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003269/2005-73

O recurso voluntário foi apreciado em sessão de 12/05/2011 (fls. 106/111), cuja
ementa do acórdão no 2201-01.116 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária segue abaixo reproduzida
(fl. 106):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2000
Ementa:
ITR. DECADÊNCIA.O imposto sobre a propriedade territorial rural é, a partir do ano-
calendário 1997, tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por
homologação, sendo que o prazo decadencial para a constituição de créditos tributários
é de cinco anos contados do fato gerador, que ocorre em 01 de janeiro de cada ano-
calendário. Ultrapassado esse lapso temporal, sem a expedição de lançamento de oficio,
opera-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente
homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do artigo 150, § 4o e do artigo
156, inciso V, ambos do CTN.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. O Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, através de alteração promovida
pela Portaria do Ministro da Fazenda n° 586, de 21.12.2010 (Publicada no em
22.12.2010), passou a fazer expressa previsão no sentido de que "As decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF" (Art.
62-A do anexo II).
O STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC definiu que "o dies a
quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo
173, I, do CT1V, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação” (Recurso Especial no 973.733).
O termo inicial será: (a) Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I);
(b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150,
§ 4°).
Preliminar Acolhida.
Recurso Voluntário Provido.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial em face do acórdão proferido,
mediante o qual requer a reforma do referido acórdão a fim de ser aplicada a regra do artigo 173,
I do CTN para a contagem da decadência (fls. 115/126).
Submetido ao exame de admissibilidade, conforme despacho s/n – 2a Câmara de
4/5/2016, “foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para ser
rediscutida a decadência referente ao lançamento da Multa por descumprimento de obrigação
acessória” (fls. 129/132).
O contribuinte foi cientificado em 18/05/2016 do “despacho de exame de
admissibilidade de Recurso Especial” e da “intimação de resultado de julgamento”, conforme
termo emitido em 18/05/2016 (fl. 137).
Por meio do despacho de encaminhamento lavrado em 06/06/2016, o processo foi
devolvido ao CARF para seguimento do feito, com a informação de “que o contribuinte não
apresentou contrarrazões” (fl. 141).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003269/2005-73

Em sessão de 21/11/2019 foi julgado o Recurso Especial (fls. 151/154), cuja
ementa e dispositivo do acórdão no 9202-008.400 – CSRF / 2a Turma seguem abaixo
reproduzidos (fl. 151):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
DECADÊNCIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Tratando-se de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, incabível a
discussão acerca da existência ou não de pagamento antecipado, aplicando- se o art.
173, inciso I, do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, afastando a decadência e determinando o
retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do
recurso voluntário.
Do referido acórdão foram cientificados a Fazenda Nacional em 26/12/2019 (fl.
156) e o contribuinte em 17/12/2020 (fls. 159/160) e o processo retornou ao CARF para
apreciação (fl. 161).
Tendo em vista o fato da Conselheira relatora não compor mais o Colegiado, o
processo foi encaminhado à 1a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção para novo sorteio,
conforme teor do despacho de fl. 163.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado em linhas pretéritas, os presentes autos retornaram ao
Colegiado para a análise das demais questões do recurso voluntário que não foram enfrentadas
no voto condutor do acórdão de recurso voluntário, em virtude de a decisão ter-se fundamentado,
exclusivamente, na decadência do lançamento com base no artigo 150, § 4o do CTN.
Além do pedido de sobrestamento do presente processo até o trânsito em julgado
do processo no 10183.004870/2005-23, o contribuinte acrescentou em suas razões, no recurso
apresentado, o argumento de que a exigência da multa deve ser afastada pela entrega da
declaração do ITR do exercício de 2000 em face da aplicação do instituto da denúncia
espontânea. Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, tal matéria
está preclusa, motivo pelo qual não será conhecida.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003269/2005-73

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou posição jurisprudencial na
linha de que o instituto da denúncia espontânea não é aplicável para o contexto das obrigações
acessórias, como a atinente à entrega de declarações e, no caso em apreço, a entrega a destempo
da declaração do ITR. A título de exemplo, cite-se os seguintes arestos:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto em lei
constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e incentivando o não-
pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente qualquer punição
pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal, sem
qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória autônoma,
não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito ao pagamento da
multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp 331.849/MG, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp
504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira,
DJ 13/02/02. 4 – Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp no 884.939/MG, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2009).
TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é legal a exigência da multa
moratória pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma, no caso, a entrega a
destempo da declaração de operações imobiliárias, visto que o instituto da denúncia
espontânea não alberga a prática de ato puramente formal. Precedentes: AgRg no AG no
462.655/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 24/02/2003 e REsp no 504.967/PR, Rel. Min.
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 08/11/2004.
II - Agravo regimental improvido (AgRg no REsp no 669.851/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 21/03/2005).
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não
se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp no 11.340/SC, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/09/2011).
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. Inaplicável o instituto da denúncia espontânea quando se trata de multa isolada
imposta em face do descumprimento de obrigação acessória. Precedentes do STJ. 2.
Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp no 916.168/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2009).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003269/2005-73

A matéria inclusive encontra-se pacificada neste Colegiado, sendo objeto da
Súmula CARF n° 49, também com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao pedido de sobrestamento do julgamento em razão da dependência deste
em relação ao processo no 10183.004870/2005-23 verificou-se que o referido processo já foi
julgado em sessão de 19/06/2009 pela 1a Câmara / 3o Conselho, tendo sido lavrado o acórdão no
3101-00143, cuja decisão foi favorável ao contribuinte nos termos a seguir: “por unanimidade de
votos deu-se provimento ao recurso”, conforme comprovam as telas de consultas de
jurisprudência/acórdãos2 e de acompanhamento processual3 anexadas abaixo:

2 Disponível em:
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf;jsessionid=CAC9
04712E71399D7437519A75627FCF, consulta em 7dez2021.
3 Disponível em:
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf;jsessionid=CBD
145BC786525E17ACD6241AD719488, consulta em 7dez2021.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003269/2005-73

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003269/2005-73

Em virtude dessas considerações, resta concluir que remanesceu em litígio nos
autos apenas a discussão a respeito da base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR:
se é o valor do imposto constituído no lançamento de ofício ou o valor do imposto informado na
declaração. O contribuinte entende que a multa deve ser calculada sobre o valor declarado e não
pelo valor lançado pelo fisco (fl. 05). No entender da decisão recorrida, a sanção tem por base o
valor lançado de ofício.
Os artigos 7o e 9o da Lei no 9.393 de 19964 são claros ao determinarem que tal
multa será cobrada independentemente da multa devida por insuficiência de recolhimento do
imposto ou quota, evidenciando e distinguindo as diferentes condutas infracionais.
Na dicção do § 2o do artigo 113 do Código Tributário Nacional (CTN), a
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas
(fazer) ou negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem da existência da obrigação
principal, mas sim existem no interesse de eventual arrecadação ou fiscalização.
Inexiste previsão legal no sentido de que a multa tenha correspondência com o
imposto constituído em eventual lançamento de ofício. Nesse sentido é o entendimento da
Câmara Superior de Recursos – CSRF sobre o tema, conforme se depreende das ementas dos
julgados abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2000
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DO IMPOSTO INFORMADO NA DECLARAÇÃO.
Incabível a exigência de multa por atraso na entrega da DITR com base no valor
apurado em lançamento de ofício, ao invés do valor declarado pelo Contribuinte.
(Acórdão 9202-009506 – CSRF / 2a Turma, sessão de 28/4/2021, Relator: Mário Pereira
de Pinho Filho)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2000
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DECLARADO.
A base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR corresponde ao imposto
apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão legal no sentido de que
corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de ofício.
(Acórdão 9202-009.603 – CSRF / 2a Turma, sessão de 24/6/2021, Relator: João Victor
Ribeiro Aldinucci)

4 LEI No 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências.
Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal,
será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00
(cinqüenta reais), sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto
ou quota.
(...)
Art. 9o A entrega do DIAT fora do prazo estabelecido sujeitará o contribuinte à multa de que trata o art. 7o, sem
prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou quota.
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003269/2005-73

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2000
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. MULTA DE OFÍCIO. BASE DE
CÁLCULO.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
DITR, antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o lançamento da multa por atraso
aplicada sobre o valor do imposto devido informado na declaração, sendo indevida a
exigência da referida multa sobre o imposto apurado de ofício que serviu de base para a
multa do lançamento de ofício.
(Acórdão 9202-009.245 – CSRF / 2a Turma, sessão de 18/11/2020, Relator: Mauricio
Nogueira Righetti)
Por ser incabível a exigência de multa por atraso na entrega da DITR com base no
valor apurado em lançamento de ofício, ao invés do valor declarado pelo Contribuinte, no caso
concreto a multa devida, de acordo com as disposições contidas nos artigos 7o e 9o da Lei no
9.393 de 19965, deve ser calculada utilizando-se como base de cálculo o valor do imposto devido
apurado pelo contribuinte na declaração de ITR entregue em atraso.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa devida utilizando-
se como base de cálculo o valor o imposto devido apurado pelo contribuinte na declaração de
ITR entregue em atraso.
Débora Fófano dos Santos

5 LEI No 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências.
Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal,
será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00
(cinqüenta reais), sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto
ou quota.
(...)
Art. 9o A entrega do DIAT fora do prazo estabelecido sujeitará o contribuinte à multa de que trata o art. 7o, sem
prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou quota.
(...)

Fl. 172
DF CARF MF
Original